Tribunal: TJBA
Processo: 8029046-43.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-15
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS
Nº 8029046-43.2024.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: CONDEÚBA

PROCESSO DE 1º GRAU: 8000182-88.2024.8.05.0066

IMPETRANTES: JOSÉ NILTON NASCIMENTO NEVES E MATHEUS BARROS SOUSA
PACIENTE: JOSÉ LUÍS SOARES VIANA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE CONDEUBA/BA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

HABEAS CORPUS
.
EXTORSÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO VERIFICADO. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA.
PERICULOSIDADE
SOCIAL
DO AGENTE,
EVIDENCIADA PELO

MODUS OPERANDI
EMPREGADO E PELO RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA
.
NECESSIDADE DE ASSEGURAR A CESSAÇÃO DE AMEAÇAS À VÍTIMA.
INDEVIDA A APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
CONDI
ÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA
.
OFENSA AO
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
EXERCÍCIO DE CONJECTURAS SOBRE POSSÍVEL PENA E REGIME A SEREM APLICADOS EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

A prisão preventiva decretada contra o paciente se apresenta fundamentada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar.

Demonstradas expressamente circunstâncias suficientes aptas a justificar a segregação provisória e, por conseguinte, afastar a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da custódia preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

Os predicados subjetivos favoráveis do paciente não impedem decretação/manutenção da segregação cautelar.

Não ofende o princípio da homogeneidade a segregação cautelar proporcional a possível pena e regime a serem aplicados, evitando-se, de qualquer modo, o mero exercício de conjecturas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º 8029046-43.2024.8.05.0000, da comarca de Condeúba, tendo como impetrante os advogados José Nilton Nascimento Neves e Matheus Barros Sousa e paciente José Luís Soares Viana.

Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08 (HABEAS CORPUS CRIMINAL 8029046-43.2024.8.05.0000)